Tribunal: TJMT
Processo: 1058399-82.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058399-82.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional, Anulação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FRANCINETE SILVA DOS SANTOS - CPF: 015.360.661-41 (RECORRENTE), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO. APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL-ELEMENTAR. VALIDADE DOS CONTRATOS. FGTS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por FRANCINETE SILVA DOS SANTOS contra sentença do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança movida contra o ESTADO DE MATO GROSSO, visando à declaração de nulidade dos contratos temporários firmados, ao recebimento do FGTS referente ao período de 31/10/2018 a 31/12/2021 e ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional referentes aos anos de 2021 a 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as contratações temporárias sucessivas descaracterizam a natureza excepcional e justificam a nulidade dos contratos; (
ii
) estabelecer se há direito ao recebimento do FGTS e do terço constitucional sobre as férias no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária de servidores públicos para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público encontra amparo no art. 37, IX, da Constituição Federal e na legislação estadual pertinente (Lei Complementar nº 600/17, alterada pela LC nº 755/2023), desde que respeitados os requisitos legais.

A análise dos autos demonstra que os contratos foram celebrados com prazos determinados, derivados de processos seletivos distintos, inexistindo prorrogação irregular ou vínculo único contínuo que configure nulidade da contratação.

O direito ao FGTS pressupõe a nulidade da contratação por desvirtuamento da sua finalidade, o que não se verifica no caso dos autos.

O pagamento do terço constitucional sobre as férias, conforme a tese firmada no IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000, é aplicável apenas aos professores que atuam diretamente em sala de aula, não se estendendo aos servidores ocupantes do cargo de Apoio Administrativo Educacional-Elementar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A celebração de contratos temporários com prazos determinados e mediante processos seletivos distintos não configura nulidade da contratação no serviço público.

O servidor contratado temporariamente fora da atividade de magistério em sala de aula não faz jus ao pagamento do terço constitucional de férias com base no IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000.

A ausência de nulidade na contratação temporária afasta o direito ao recebimento do FGTS.

R E L A T Ó R I O

I – RELATÓRIO

A Recorrente, FRANCINETE SILVA DOS SANTOS, ajuizou a presente ação de cobrança (Processo nº 1058399-82.2024.8.11.0001) em face do ESTADO DE MATO GROSSO, pleiteando, em síntese, a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados com o ente público, o recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) referente ao período de 31/10/2018 a 31/12/2021, bem como o pagamento das férias acrescidas do terço constitucional sobre o total de 30 dias, referentes aos anos de 2021 a 2023, sob o argumento de que houve sucessivas renovações contratuais, descaracterizando a natureza temporária da contratação.

Em sua peça inaugural, a Recorrente alega que foi contratada temporariamente para o cargo de APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL-ELEMENTAR pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em contratos sucessivos, no período de 2021 a 2024. Sustenta que, apesar de ter prestado serviços ao ente público de forma contínua, não teve asseguradas as garantias mínimas de alguns direitos fundamentais, como o pagamento do FGTS e o terço constitucional sobre as férias.

O ESTADO DE MATO GROSSO, por sua vez, apresentou contestação (ID 279717365), arguindo, preliminarmente, a prescrição quinquenal das parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a propositura da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32. No mérito, defendeu a validade da contratação temporária, com base no art. 37, IX, da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 600/17, do Estado de Mato
Grosso, que autoriza a contratação de profissional de educação básica, professores substitutos ou visitantes, pela SEDUC.

Alegou que os contratos temporários foram firmados com prazo preestabelecido, para atender necessidade temporária de substituir os servidores efetivos afastados por motivos de licença-médica, licença-maternidade, licença-prêmio, para qualificação profissional ou mesmo exercício de função comissionada, entre outras hipóteses de afastamento.

Ademais, o ESTADO DE MATO GROSSO argumentou que a situação dos autos não caracteriza sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, uma vez que os vínculos distintos decorrem de processos seletivos distintos e respeitam o prazo previsto em lei.

O Juízo
a quo
, após analisar os fatos e fundamentos apresentados pelas partes, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o entendimento de que as contratações se enquadram na legislação estadual, eis que não ultrapassado o prazo máximo. Além disso, considerou que a tese do IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 é extensiva apenas aos professores efetivos ou contratados temporariamente, desde que exerçam suas atividades dentro de sala de aula, o que não é o caso da Recorrente, que exerce o cargo de APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL-ELEMENTAR.

Inconformada com a decisão, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (ID 279717371), reiterando os argumentos apresentados na inicial e pugnando pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos de declaração de nulidade dos contratos temporários, pagamento do FGTS e do terço constitucional sobre as férias.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega que a sucessividade das contratações descaracterizou o contrato temporário, tornando-o nulo. Sustenta que, mesmo sendo contratada para o cargo de APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL-ELEMENTAR, faz jus ao pagamento do terço constitucional sobre as férias, nos termos do art. 7º, XVII, da Constituição Federal.

É, em síntese, o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por FRANCINETE SILVA DOS SANTOS em face da sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT (ID 279717368), que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança movida contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

I – RELATÓRIO

A Recorrente, FRANCINETE SILVA DOS SANTOS, ajuizou a presente ação de cobrança (Processo nº 1058399-82.2024.8.11.0001) em face do ESTADO DE MATO GROSSO, pleiteando, em síntese, a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados com o ente público, o recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) referente ao período de 31/10/2018 a 31/12/2021, bem como o pagamento das férias acrescidas do terço constitucional sobre o total de 30 dias, referentes aos anos de 2021 a 2023, sob o argumento de que houve sucessivas renovações contratuais, descaracterizando a natureza temporária da contratação.

Em sua peça inaugural, a Recorrente alega que foi contratada temporariamente para o cargo de APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL-ELEMENTAR pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em contratos sucessivos, no período de 2021 a 2024. Sustenta que, apesar de ter prestado serviços ao ente público de forma contínua, não teve asseguradas as garantias mínimas de alguns direitos fundamentais, como o pagamento do FGTS e o terço constitucional sobre as férias.

O ESTADO DE MATO GROSSO, por sua vez, apresentou contestação (ID 279717365), arguindo, preliminarmente, a prescrição quinquenal das parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a propositura da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32. No mérito, defendeu a validade da contratação temporária, com base no art. 37, IX, da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 600/17, do Estado de Mato
Grosso, que autoriza a contratação de profissional de educação básica, professores substitutos ou visitantes, pela SEDUC.

Alegou que os contratos temporários foram firmados com prazo preestabelecido, para atender necessidade temporária de substituir os servidores efetivos afastados por motivos de licença-médica, licença-maternidade, licença-prêmio, para qualificação profissional ou mesmo exercício de função comissionada, entre outras hipóteses de afastamento.

Ademais, o ESTADO DE MATO GROSSO argumentou que a situação dos autos não caracteriza sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, uma vez que os vínculos distintos decorrem de processos seletivos distintos e respeitam o prazo previsto em lei.

O Juízo
a quo
, após analisar os fatos e fundamentos apresentados pelas partes, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o entendimento de que as contratações se enquadram na legislação estadual, eis que não ultrapassado o prazo máximo. Além disso, considerou que a tese do IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 é extensiva apenas aos professores efetivos ou contratados temporariamente, desde que exerçam suas atividades dentro de sala de aula, o que não é o caso da Recorrente, que exerce o cargo de APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL-ELEMENTAR.

Inconformada com a decisão, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (ID 279717371), reiterando os argumentos apresentados na inicial e pugnando pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos de declaração de nulidade dos contratos temporários, pagamento do FGTS e do terço constitucional sobre as férias.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega que a sucessividade das contratações descaracterizou o contrato temporário, tornando-o nulo. Sustenta que, mesmo sendo contratada para o cargo de APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL-ELEMENTAR, faz jus ao pagamento do terço constitucional sobre as férias, nos termos do art. 7º, XVII, da Constituição Federal.

É, em síntese, o relatório.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A questão controvertida nos autos cinge-se à análise da validade das contratações temporárias firmadas entre a Recorrente e o ESTADO DE MATO GROSSO, bem como ao direito da Recorrente ao recebimento do FGTS e do terço constitucional sobre as férias.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
merece ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a contratação temporária de servidores públicos é uma medida excepcional, prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, que somente pode ser utilizada para atender a necessidades temporárias de excepcional interesse público, devidamente justificadas e amparadas em lei.

No caso do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar nº 600/17, com alterações da Lei Complementar 755/2023, dispõe sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do Poder Executivo, estabelecendo as hipóteses em que se considera a necessidade temporária de excepcional interesse público, bem como os prazos máximos de duração dos contratos.

Conforme se depreende dos autos, a Recorrente foi contratada para o cargo de APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL-ELEMENTAR, em contratos sucessivos, no período de 2021 a 2024.

Analisando os contratos firmados entre as partes, verifica-se que
os mesmos
foram celebrados por prazos determinados, em conformidade com a legislação estadual, e que não houve prorrogação ou desrespeito ao prazo legalmente previsto.

Ademais, conforme destacado pelo ESTADO DE MATO GROSSO em sua contestação, os vínculos distintos decorrem de processos seletivos distintos, o que afasta a alegação de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Nesse sentido, a jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso tem se manifestado no sentido de que a aprovação em processos seletivos distintos afasta a nulidade dos contratos temporários, ainda que o servidor tenha trabalhado por um período extenso.

Quanto ao direito ao recebimento do FGTS, entendo que a Recorrente não faz jus a tal benefício, uma vez que a contratação temporária, por si só, não gera o direito ao FGTS, salvo se comprovada a nulidade do contrato por desvirtuamento da sua finalidade, o que não ocorreu no presente caso.

Por fim, no que se refere ao pagamento do terço constitucional sobre as férias, acompanho o entendimento do Juízo
a quo
de que a tese do IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 é extensiva apenas aos professores efetivos ou contratados temporariamente, desde que exerçam suas atividades dentro de sala de aula, o que não é o caso da Recorrente, que exerce o cargo de APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL-ELEMENTAR.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto por FRANCINETE SILVA DOS SANTOS e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA C
É
ZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025